Tribunal: TJDFT
Processo: 0750482-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750482-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS BORRAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Santos Borras contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 256263489 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro De Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0760282-17.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor para que o réu seja compelido a conceder tempo adicional de uma hora para a realização das provas da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), sob o fundamento de que o demandante não se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, bem como de que o laudo médico acostado aos autos apresenta fundamentação genérica. Em razões recursais (Id 78471610), o agravante alega que a decisão agravada, ao motivar o indeferimento da medida no argumento de que o portador de TDAH não é pessoa com deficiência, violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação. Sustenta ter o juízo de origem adotado interpretação restritiva e excludente do edital “que desconsidera a realidade e as necessidades de indivíduos que, embora não se enquadrem em categorias tradicionais de deficiência, demandam adaptações razoáveis para exercerem seus direitos em condições de paridade”. Aponta que, conquanto a Lei 14.254/2021 não classifique como deficiência o TDAH, expressamente obriga o acompanhamento integral e atendimento educacional especializado para educandos acometidos por esse Transtorno. Menciona decisão judicial favorável a seu pleito que proferiu esta e. Corte de Justiça no ano passado. Afirma ser contraditório e incoerente o pronunciamento agravado porque não segue o entendimento firmado no referido precedente. Aponta violação ao princípio da segurança jurídica. Enfatiza a razoabilidade da medida requestada tanto que anteriormente deferida em vestibulares da UNESP e UNICAMP. Nega ser genérico o laudo médico acostado aos autos. Indica que o referido escrito recomenda, de forma clara e objetiva, a concessão do tempo adicional de uma hora para a realização da prova. Aduz configurar “barreira burocrática desnecessária” a exigência de indicação dos testes científicos a que fora submetido o paciente. Refuta o argumento de que estando preservado seu funcionamento cognitivo global perde força sua pretensão, uma vez que “um indivíduo com TDAH pode ter alta capacidade intelectual, mas enfrentar dificuldades significativas para organizar pensamentos, manter o foco e gerenciar o tempo em um ambiente de prova, o que exige um tempo extra para compensar essas particularidades”. Defende não se amoldar a hipótese dos autos à tese jurídica firmada no Tema 485 do STF, porquanto não pretende substituir a banca examinadora na avaliação de questões ou na atribuição das suas respectivas pontuações, mas apenas garantir a legalidade das condições de participação no certame. Brada necessário assegurar seu direito fundamental à acessibilidade e à não discriminação. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) O conhecimento e o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade; b) A concessão da tutela antecipada recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, para determinar, inaudita altera parte, que o CEBRASPE assegure ao Agravante o tempo adicional de uma hora para a realização das provas do vestibular da UNB e do PAS, até o julgamento final do presente recurso, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal; c) A intimação do Agravado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal; d) A intervenção do Ministério Público, na qualidade de custos legis, para que se manifeste sobre a matéria em apreço, considerando o interesse público e social envolvido; e) O provimento integral do presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, confirmando o direito do Agravante à adaptação de tempo para a realização das provas do vestibular da UNB e do PAS, em razão do seu diagnóstico de TDAH; f) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por este Tribunal, em razão da sua recalcitrância em reconhecer o direito do Agravante. Preparo regular (Id 78471777). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de conceder ao agravante o tempo adicional de uma hora para a realização da prova da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Vejamos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, a Universidade de Brasília (UnB) tornou públicos, por meio do Edital n. 17 – PAS/UnB de 11/8/2024 (Id 256258344 do processo de referência), os procedimentos referentes às inscrições e às provas para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2023 (Triênio 2023/2025). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do certame vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, está sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Com fulcro nessa diretriz, o edital do certame a que se submeterá o agravante prevê, no que concerne à solicitação de atendimento especializado para a realização das provas, o seguinte (Id 256258344 do processo de referência): 3.7 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 3.7.1 A pessoa candidata que necessitar de atendimento especializado, com ou sem adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas, para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.7.13 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos de que necessita; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste processo. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença, limitação física ou condição específica, que justifique o atendimento especializado e(ou) autorização específica solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico ou do profissional de saúde de nível superior, que atue na área da deficiência da pessoa candidata (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional), com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, com base no modelo disponível no Anexo IV deste edital. 3.7.1.1 No caso das pessoas candidatas cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão 3.7.2 A pessoa candidata/treineira com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.7.13 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem 3.7.1 e no subitem 3.7.1.1 deste edital, se for o caso, e que contenha a justificativa para a realização das supracitadas provas com tempo adicional. (grifos no original) No caso, o autor/agravante é portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), apresentando “prejuízos clínicos significativos em atenção sustentada, controle inibitório e velocidade de execução de tarefas sob pressão de tempo”, conforme atestado pelo laudo médico de Id 256258342 do processo de referência. Ocorre que, como bem consignado pela decisão agravada, a Lei n. 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, não enquadrou o portador da referida condição como pessoa com deficiência, requisito exigido pelas supracitadas normas editalícias para a concessão de tempo adicional para a realização das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Nessa perspectiva, o indeferimento pela Banca Examinadora da solicitação feita pelo candidato, sob o fundamento de que “o tempo adicional é deferido apenas para candidatos com deficiência” (Id 256259302 do processo de referência), revela-se, em princípio, legítimo. Vale ressaltar que as exigências postas no edital para obtenção de atendimento especializado também se aplicam aos demais candidatos, e não somente ao ora recorrente, respeitando, assim, os princípios da isonomia e da impessoalidade. Noutro giro, implicaria em tratamento desigual o reconhecimento do direito do agravante de realizar as provas com o tempo adicional de uma hora, afinal, não se justifica privilegiar apenas os candidatos que recorrem ao Poder Judiciário. De mais a mais, a despeito do alegado em razões recursais, o simples fato de existir pronunciamento judicial anterior desta e. Corte de Justiça conferindo ao agravante tempo adicional para realização de etapa precedente do Programa de Avaliação Seriada da UnB (Id 256259303 do processo de referência), por si só, não implica no necessário acolhimento da pretensão deduzida na presente demanda. Isso porque as conclusões adotadas no referido julgado não vinculam este órgão julgador, ao qual é permitido formar o seu convencimento mediante livre apreciação dos elementos de prova reunidos aos autos, nos termos do art. 371, do CPC. Diante do exposto, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, tenho por não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora